Tribunal: TJMT
Processo: 1035463-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035463-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), IVO DEUNER - CPF: 084.220.879-87 (AGRAVADO), JUNIOR SERGIO MARIN - CPF: 169.825.538-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PESQUISA PATRIMONIAL VIA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS.
PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interpos
to contra decisão que indeferiu

pedido de pesquisa patrimonial
via
INFOJUD, sob o fundamento de não terem sido esgotados os demais meios disponíveis para localização de bens penhoráveis
. O recorrente pleiteia

a reforma do
decisum
para
que seja
imediatamente

determinada
busca
em nome do executado
por meio do sistema
INFOJUD
, possibilitando a localização de bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar
se é necessário o esgotamento prévio de todas as diligências possíveis para a localização de bens do executado
antes da utilização do sistema INFOJUD
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo executivo deve ser conduzido de modo a garantir sua efetividade, sendo dever do Poder Judiciário empregar os meios disponíveis para assegurar a satisfação do crédito.

4. O CPC autoriza expressamente ao magistrado determinar medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem
judicial, incluindo a utilização de sistemas de pesquisa patrimonial.

5. A jurisprudência dominante não exige o esgotamento absoluto das diligências anteriores para autorizar a utilização dos sistemas eletrônicos judiciais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso provido para determinar
que seja efetivada a pesquisa
patrimonial requerida pela agravante via sistema INFOJUD em nome do executado
.

Tese de julgamento: “
É dispensável o esgotamento prévio de outros meios de pesquisa patrimonial para autorização de consulta via INFOJUD na execução de título extrajudicial, quando demonstrada a ineficácia das diligências anteriores.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 797, 139, IV, e 789.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.730.314/RS,
AgInt
no
AREsp
n. 2.361.944/SC,
e
REsp
n. 1.988.903/PR; TJMT, N.U 1018561-38.2024.8.11.0000 e N.U 1028697-94.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por

C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino

que,
nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.

0001755-96.2002.811.0005
,
indeferiu o pedido formulado pela
e
xequente para
a
realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema INFOJUD, sob o fundamento de não terem sido esgotados os demais meios disponíveis para localização de bens penhoráveis
.

Em suas razões recursais,
a a
gravante sustenta que a decisão
recorrida
viola o princípio constitucional da efetividade da execução, uma vez que impede a utilização de um meio legítimo e eficaz para localização de bens do executado
(
id
.
258093186
)
.

Afirma que já promoveu diversas diligências judiciais para localizar bens passíveis de penhora, todas infrutíferas até o momento, sendo imprescindível e justificada a consulta via INFOJUD.

Argumenta
,
ainda
,
que a jurisprudência dominante deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça não exige o esgotamento absoluto das diligências anteriores para autorizar a utilização dos sistemas eletrônicos judiciais como INFOJUD, especialmente após a edição da Lei n
.
11.382/2006, que visa conferir maior celeridade e efetividade ao processo executivo.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão
agravada
e determinar imediatamente a pesquisa patrimonial via INFOJUD em nome do executado, possibilitando a localização de bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito exequendo.

Embora d
evidamente intimado, o
a
gravado
deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação da contraminuta (
id
.
267750776
).

Cumpridos
os requisitos de admissibilidade, submeto o
recurso
ao julgamento colegiado.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que
C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em face de
IVO DEUNER
,

cujo objetivo é a satisfação do crédito no montante de R$ 103.162,37 (cento e três mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos), referente à Nota
Promissória n. 01/156-147254

(
id
.
43415102, p
ágs
.
15
/
16, na origem
).

A

r
equerente, ora
a
gravante, diante do não pagamento do débito,
pleiteou
a adoção de medidas judiciais para a localização de bens do devedor, incluindo o bloqueio de ativos, requisição de informações e afastamento de sigilo fiscal via sistema INFOJUD
,
justificando
seu pedido
no
insucesso em identificar bens passíveis de constrição, mesmo após a realização de diversas diligências utilizando os sistemas judiciais disponíveis, conforme registrado nos autos
(
id
. 163774921, na origem)
.

O
J
uízo
singular
, no entanto
, indeferiu o requerimento da autora, nos seguintes termos
:

“
[...]
INDEFIRO
o pedido envolvendo a consulta via INFOJUD, haja vista não terem esgotados os demais meios de pesquisas de bens da parte devedora.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o sigilo fiscal e buscar bens da parte devedora junto à Receita Federal com aludida finalidade,
sob pena
de contrariar ao princípio da imparcialidade.

[
...]
”
.

(
id
. 174772028
, na origem
)
.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de utilização do
sistema INFOJUD para pesquisa patrimonial do executado, diante da alegação d
a

a
gravante de que já foram realizadas diligências suficientes sem êxito e da decisão agravada que indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de esgotamento dos demais meios disponíveis.

Pois bem.

Inicia
lmente, cumpre consignar
que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Após d
etida análise dos autos, tenho que o
presente
recurso
comporta provimento
.

Como é
cediço, a requisição de informações públicas e privadas
por meio do Poder Judiciário
não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra lugar sempre que o exija a efetividade processual
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
a utilização dos Sistemas

Bacen
-Jud
,
Renajud
e
Infojud

prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente
. Precedentes
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.730.314/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 30/11/2020).

Na
hipótese,
ao analisar detidamente os autos originários, constata-se que
a
a
gravante demonstrou ter diligenciado exaustivamente na busca por bens passíveis de constrição
, utilizando-se dos sistemas judiciais disponíveis
(
ids.
43417651, 43417683 e 122755582
, na origem
)
, sem
lograr êxito na localização de ativos suficientes à satisfação do crédito exequendo.

Nesse contexto, a negativa judicial quanto à utilização do sistema INFOJUD para pesquisa patrimonial implica violação ao princípio constitucional da efetividade da prestação jurisdicional (
art
. 5º, XXXV, da Constituição
da República
), especialmente diante da comprovada insuficiência das diligências anteriores realizadas pela parte credora.

Desse modo
, exigir o esgotamento absoluto das diligências ordinárias antes da utilização do sistema INFOJUD revela-se medida desproporcional e contrária ao princípio constitucional da efetividade processual, impondo ônus excessivo ao credor/exequente e dificultando injustificadamente a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Aliás, d
estaca-se que no presente caso
a ação de execução
foi proposta em 07/10/2002
(
id
.
43415102, p
ág
.
16), estando em curso há mais de
22
(vinte e dois)
anos

sem que o credor tenha logrado êxito na satisfação do seu crédito
, apesar das diversas diligências já realizadas.

Desta feita, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, a teor do previsto no art. 797 do
CPC, e diante da dificuldade d
o recorrente
em
encontrar bens passíveis de penhora, além da impossibilidade de se obter as informações solicitadas por conta própria,
afigura-se legítimo o requerimento de consulta ao

sistema INFOJUD
como medida a
contemplar a celeridade processual e o atendimento à tutela juris
dicional vindicada
.

A propósito:

“
[...]
Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal
a realização de pesquisas nos sistemas
BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD
, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para
agilizar
a satisfação de seus créditos,
dispensando-se o
esgotamento das buscas por
outros bens do executado
. [...]
”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado e
m 13/12/2023,
DJe
de 18/12/2023 – grifo nosso)
.

“
[...]

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD
e RENAJUD,
como meio de prestigiar a efetividade da execução
,
não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
. Precedentes:
AgInt
no
REsp
1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
11/5/2017 e
REsp
1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
27/5/2016.
[...]
”.
(STJ,
REsp
n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 12/5/2022
– grifo nosso
).

No mesmo sentido
já se manifestou este Sodalício:

“[...] ‘
A utilização da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0,
para a efetivação da busca por informações acerca da existência de bens dos executados
,
constitui recurso concebido para atribuir celeridade processual e resguardar o direito de satisfação do crédito exequente
’.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022990-82.2023.8.11.0000, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, D
ata de Publicação: 26/03/2024)”.
(TJMT, N.U 1018561-38.2024.8.11.0000, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 05/02/2025, publicado no DJE 10/02/2025
– grifo nosso
)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD, RENAJUD E
INFOJUD
–
POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES –
DECISÃO
REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário
,
meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a e
fetiva prestação jurisdicional
”.
(TJMT, N.U 1028697-94.2024.8.11.0000,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 27/11/20
24, publicado no DJE 29/11/2024
– grifo nosso)
.

Nesse sentir, delegar à parte
e
xequente a responsabilidade exclusiva de buscar essas informações quando esta não possui os meios legais para tanto, implica em esvaziar a própria função jurisdicional e inviabilizar, na prática, o direito de acesso à Justiça.

Ademais, o CPC prevê expressamente mecanismos pelos quais o Poder Judiciário pode colaborar com a efetividade do processo executivo. O
art
. 139, IV, estabelece que
cabe
ao magistrado “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais
ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial
”.

Complementarmente, o
art
. 789 do CPC consigna que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, reforçando o papel do Judiciário na localização e constrição de bens do executado.

Logo,
a decisão de indeferimento da pesquisa
almejada
deve ser reformada
, uma vez que a ação de execução tem como objetivo primordial
garantir a efetividade da tutela jurisdicional e assegurar o
cumprimento da obrigação exequenda, sendo o Poder Judiciário, por definição, o instrumento legítimo para tanto.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão
recorrida e determinar que seja efetivada
a pesquisa patrimonial requerida pela
a
gravante via sistema INFOJUD em nome do executado
IVO DEUNER
.

É
c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025